Tribunal: STF
Processo: ARE 1553517
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS AO PERITO, ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual foi desprovida a apelação da acusação e parcialmente provida a apelação da defesa, em relação ao agravante André Luiz Fernandes Rossi, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REQUER A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA: PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES OU CULPOSA, DIMINUIÇÃO DA PENA BASE E DO DIA. MULTA DA PENA DE MULTA APLICADA. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COESOS E FIRMES. NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDAS FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS NADA A REPARAR EM RELAÇÃO AO APELANTE CRISTIANO. RECONHECIDA A PRIMARIEDADE DO APELANTE ANDRÉ PENA. REVISTA E REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E MANTIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE CRISTIANO: NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE ANDRÉ: PROVIDO EM PARTE” (fl. 2, e-doc. 816).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 825).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentaram que “não fora possibilitado aos Recorrentes apresentarem quesitos ao perito e regularização do rol de testemunhas, representando verdadeiro cerceamento de defesa (...). Dessa forma, haja vista a negativa de regularização do rol de testemunhas e apresentação de quesitos ao perito, infringindo assim, as garantias fundamentais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, deve o acórdão ser anulado, para que seja concedido aos Recorrentes a possibilidade de produzirem as citadas provas” (fls. 22 e 25, e-doc. 832).



    Argumentaram que “as provas colhidas na qual fundamentou-se a condenação são ilícitas, haja vista a caracterização da invasão de domicílio no cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 1503488-69.2018.8.26.02323” (fl. 25, e-doc. 832).



    Afirmaram que “os Policiais ELOY F. CAPARROS e ROBSON GADY afirmaram em audiência, sob o crivo do contraditório, que sem cientificarem os Recorrentes, houve policiais que ‘ganharam’ o interior da casa pelo muro lateral” (fl. 28, e-doc. 832).



    Realçaram que “foi ignorado pelos Desembargadores que nos termos de depósitos não constavam adulteração de chassi. (...) As perícias ocorreram tempos depois nos depósitos dos senhores EDSON SANTIAGO e CLAYTON TADEU, desafetos comerciais dos Recorrentes. (...) Nítido está que não houve a conservação do estado de mesmice da coisa, motivo pelo qual houve a quebra da cadeia de custódia da prova, a maculando como ilícitas. (...) E mais uma vez, se houve adulteração, foi na posse dos fiéis depositários, pois conforme autos de depósitos (fls.14, fls.16, fls.17, fls.18 e fls.19) é fato incontroverso que os veículos foram depositados sem adulteração” (fls. 32-34, e-doc. 832).



    Estes os pedidos:



    “(...) requerem os Recorrentes sejam reconhecidas as violações aos dispositivos constitucionais elencados na fundamentação do recurso: 



    V.I – Violação a ampla defesa e contraditório e devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF/88), haja vista a negativa de os Recorrentes regularizarem o rol de testemunhas e apresentarem quesitos ao perito Sr. Hélio; 



    V.II – Violação da vedação da prova ilícita (art.5º, inciso LVI, CF/88), colhida através de mandado de busca e apreensão (1503488- 69.2018.8.26.0223), cumprido com violação do domicílio dos Recorrentes (art. 5º, inciso XI, CF/88), desvio de finalidade e ausência de mandado para o número 38; e, 



    V.III – Violação da vedação da prova ilícita (art.5º, inciso LVI, CF/88), haja vista a quebra da cadeia da custódia da prova, como fundamentado, declarando nula as provas obtidas (fls. 343/349, fls. 350/356, fls. 399/406, fls. 391/398, fls. 439/445 e fls. 1921/1929)” (fl. 35, e-doc. 832).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 841).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes ressaltam que “o recurso extraordinário é claro, robusto e explícito ao apresentar os dispositivos constitucionais violados” (fl. 9, e-doc. 844).



    Ponderam que, “longe de ser carente de fundamentação, basta ler as razões do recurso extraordinário para ver que os argumentos utilizados pelo venerando acórdão condenatório foram enumerados pelos Agravantes, para depois serem devidamente afastados, um a um, demonstrando as violações à constituição federal” (fl. 11, e-doc. 844).



    Assinalam que “a constatação de afronta ao art. 5º, incisos XI e CF/88 não exige qualquer espécie de análise dos elementos probatórios, visto que a contrariedade do acórdão aos princípios invocados é manifesta” (fl. 19, e-doc. 844).



    Pedem “seja provido o presente agravo para conhecer e prover o recurso extraordinário” (fl. 19, e-doc. 844).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, pelo indeferimento do pedido de regularização do rol de testemunhas e de apresentação de quesitos ao perito, pela suposta ilegalidade da busca domiciliar e pela hipotética quebra da cadeia de custódia.



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    Os agravantes foram denunciados “pela prática de uma apropriação indébita circunstanciada, de uma adulteração de sinal identificador de veículo automotor e cinco receptações qualificadas em continuidade delitiva, os três grupos de infrações penais em concurso material” (fl. 1, e-doc. 322).



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP julgou procedente a Ação Penal n. 1505338-61.2018.8.26.0223, para condenar os agravantes “à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário de três salários mínimos (vigente ao tempo do fato e objeto de correção monetária), por violação ao disposto no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, no artigo 180, parágrafos 1º e 2º, por cinco vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 311, caput, os três grupos de crimes na forma dos artigos 29, caput, e 69 todos do Código Penal” (fls. 1-2, e-doc. 752).



    Contra a sentença, defesa e acusação interpuseram apelação criminal. A defesa apresentou “preliminares de nulidade da ação penal e da sentença com o argumento de violação à ampla defesa, provas ilícitas e a quebra da cadeia de custódia. No mérito requer[eu] a absolvição pela ausência de provas e de dolo. Subsidiariamente requer[eu] a desclassificação para a modalidade culposa ou simples da receptação e diminuição da pena-base em relação a André e do valor do dia multa da pena de multa aplicada” (fl. 3, e-doc. 816). A acusação pediu seja “estabelecido o regime prisional fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade” (fl. 3, e-doc. 816).



    A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de São Paulo negou provimento à apelação da acusação. Também negou provimento à apelação da defesa quanto ao agravante Cristiano Roberto Fernandes Rossi. Em contrapartida, deu provimento à apelação da defesa com relação ao agravante André Luiz Fernandes Rossi, para reconhecer sua primariedade e fixar a sua pena em oito anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 36 dias-multa, no regime semiaberto. Estes os fundamentos do acórdão:



    “A - (X.I.I) A violação da ampla defesa e contraditório, haja vista a impossibilidade de os Apelantes regularizarem o rol de testemunhas e apresentarem quesitos ao perito, com a consequente de declaração de nulidade da sentença.



    A defesa em sua resposta à acusação (fls. 1417/1457) arrolou 59 (cinquenta e nove) testemunhas. O juízo a quo no despacho de fls. 1598/1601 concedeu a defesa o prazo de 10 (dez) dias para a adequação do rol de testemunhas nos termos legais. Não houve manifestação da defesa constituída embora devidamente intimada (fls. 1604/1605).



    Novas Advogadas foram constituídas pelos apelantes (fls. 1709 e 1710) e deferido pelo juízo a quo o prazo de 40 (quarenta) dias para ciência dos autos e dos fatos (fls. 1715).



    A fls. 1716/1769 peticiona a defesa e requer diversas diligências, contudo, não aponta a adequação do rol de testemunhas.



    Por decisão de fls. 1815/1816 foi decretada a revelia dos apelantes e a prova foi declarada preclusa pelo não cumprimento da decisão de fls. 1598/1601, bem como preclusa a produção de novas diligências, eis que fora do momento processual oportuno para o requerimento.



    Mais uma vez, novos patronos foram constituídos pelos apelantes a fls. 1911/1914, que requer a redesignação da audiência, a devolução do prazo para regularização do rol de testemunhas e a concessão de prazo para apresentação de quesitos.



    E por decisão de fls. 1974/1975 os requerimentos da defesa foram indeferidos.



    Pois bem.



    Como destacado pelo juízo a quo na sentença, ‘o advogado constituído recebe a ação penal no estado em que se encontra, estando preclusas as provas pretendidas, pois não requeridas no momento processual oportuno.’ (sentença fls. 2392). (...)



    Na movimentação processual, não se vislumbra ilegalidade, cerceamento da defesa ou violação do contraditório, eis que as decisões do juízo a quo trazem as fundamentações claras e necessárias nos termos a norma adjetiva. 



    Portanto, afasto a nulidade arguida pela defesa, posto que não se vislumbra afronta a ampla defesa e contraditório.



    B - (X.I.II) O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, haja vista o desvio de finalidade do mandado de busca e apreensão, violação de domicílio e ausência de mandado para a residência de nº. 38, especialmente o veículo Chevrolet/Camaro, suposta placa EGD-0010 apreendido no nº. 38.



    Trata-se de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1503488-69.2018.8.26.0223. O mandado foi expedido após decisão fundamentada naqueles autos e culminou com a apreensão do veículo Chevrolet/Camaro.



    E para esse ponto o juízo a quo, aclara na sentença a diligência realizada: ‘...Ainda, destaco que foi deferido o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos imóveis de nº 26 e 28 (e não 38), sendo certo que ocorreu mero erro material em relação a numeração dos imóveis, pois incontroverso nos autos que o imóvel de nº 38 foi ocupado de forma irregular pelos acusados, que alugavam o imóvel ao lado, conforme extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais civis, bem como pelo depoimento prestado pela testemunha Antônio Augusto Azevedo, em sede policial. Antônio Augusto de Azevedo, proprietário do imóvel localizado na Rua Hans Staden, nº 38, em sede policial, esclareceu que os réus alugaram o imóvel ao lado do seu e invadiram a casa existente nos fundos e todo o terreno. Soube por terceiros que os réus transformaram o terreno em um depósito de veículos. Os réus construíram uma enorme passagem no muro que divide os imóveis e adicionaram um portão de madeira na parte frontal do imóvel, que ficava trancado pelo lado de dentro. Dessa forma, os imóveis foram unidos em um só (fls. 303). Assim, conclui-se que caracterizado mero erro material, pois, considerando a prova oral produzida nos autos, resta incontroverso que o imóvel localizado na Rua Hans Staden, nº 38, era utilizado pelos acusados como depósito de veículos, de forma que inexiste qualquer nulidade na apreensão do automóvel Chevrolet/Camaro.’ (sentença fls. 2393).



    O juízo a quo elucidou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo certo que os imóveis nos quais foi realizado a busca e apreensão ‘foram unidos em um só’, o que efetivamente abrange o ato deferido.



    Portanto, afasto a nulidade arguida pela defesa, posto que não se vislumbra desvio de finalidade do mandado e a ilicitude das provas obtidas.



    C - (X.I.III) Reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja vista que os veículos ficaram sob posse de terceiros com interesse na demanda, com a declaração da nulidade das provas obtidas, são elas: Chevrolet/Camaro, suposto EGD-0010; GM Opala SS, CDA-7374; Ford/Mustang Coupe, PVL-1967; GM/Chevrolet, DXU-9135; Dodge Dakota, AJW-8826; e, Harley Davison, LAU-8876. (...)



    A quebra da cadeia de custódia não se caracteriza nos autos. Os veículos foram apreendidos e periciados pelo Instituto de Criminalística. E por determinação da autoridade policial os veículos foram encaminhados a depositários em outro Município, justificado por não haver local apropriado e disponível para a guarda deles na cidade de Guarujá.



    Como bem fundamentou o juízo a quo: ‘De outro lado, importante estabelecer que cada ocorrência policial possui peculiaridades, as quais ensejarão atitudes diferentes por parte do agente policial envolvido, de modo que não se pode exigir o cumprimento ipsis literis do disposto em lei. Deve-se analisar, no caso concreto, se a cadeia de custódia foi preservada dentro dos limites que possibilitavam a ocorrência policial, o que de fato ocorreu. Logo, não ocorreu quebra da cadeia de custódia.’ (fls. 2394).



    Portanto, afasto a nulidade arguida pela defesa, posto que não caracterizada a quebra da cadeia de custódia“ (fls. 5-8, e-doc. 816).



    A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa e acrescentou:



    “As alegações da defesa de que ‘os policiais pularam o muro sem que chamassem e cientificassem os apelantes sobre o cumprimento do mandado’ (fls. 3), não se coaduna à natureza da medida cautelar real, já que sua premissa jurídica é para a obtenção da prova e no caso concreto foi precedida de todas as formalidades legais para a expedição do devido mandado.



    As alegações quanto aos autos de depósitos de fls. 14, fls. 16, fls. 17, fls. 18, fls. 19 e fls. 306, referem-se ao tópico da quebra da cadeia de custódia (apud fls. 2623/2635).



    A preliminar de nulidade quanto a quebra da cadeia de custódia foi afastada no acórdão, posto que não caracterizada (apud fls. 2623 e acórdão fls. 2869/2870).



    Porém, neste ponto, cabe acrescentar ao acórdão a manifestação do representante do Ministério Público a fls. 2776 de que: ‘... não existem quaisquer indícios de que os automóveis, motocicletas e de demais objetos tenham sido manipulados e adulterados por terceiros para prejudicar os réus’, bem como, que a preliminar de nulidade quanto a quebra da cadeia de custódia no tocante as provas - fls. 343/349, fls. 350/356, fls. 399/406, fls. 391/398, fls. 439/445 e fls. 1921/1929 - (autos de depósitos de fls. 14, fls. 16, fls. 17, fls. 18, fls. 19 e fls. 306 apelação: fls. 2635 e embargos: fls. 5/7), não merece acolhimento e deve ser afastada, posto que não caracterizada“ (fl. 3, e-doc. 825).



    9. Consta dos autos eletrônicos que “as defesas dos pacientes tiveram oportunidade, por mais de uma vez, de regularizarem o rol de testemunhas e silenciaram. (...) Ocorreu o decurso do prazo e, não tendo havido manifestação, a prova se tornou preclusa. No mesmo sentido é a questão dos quesitos do perito. A prova também se tornou preclusa” (fl. 6, e-doc. 816). 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a preclusão envolvendo a regularização do rol de testemunhas e a apresentação de quesitos ao perito, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO TRIBUNAL A QUO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.422.492-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).



    10. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem concluiu que os veículos apreendidos ficaram aos cuidados de depositários na cidade de São Paulo, porque não havia local disponível na comarca de Guarujá/SP, e que não existem sequer indícios de que os automóveis, motocicletas e demais objetos tenham sido manipulados e adulterados por terceiros para prejudicar os agravantes.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre suposta quebra da cadeia de custódia, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Ademais, na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel situado no n. 38, pois “foi deferido o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos imóveis de nº 26 e 28 (e não 38), sendo certo que ocorreu mero erro material em relação a numeração dos imóveis, pois incontroverso nos autos que o imóvel de nº 38 foi ocupado de forma irregular pelos acusados, que alugavam o imóvel ao lado, conforme extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais civis, bem como pelo depoimento prestado pela testemunha Antônio Augusto Azevedo, em sede policial. Antônio Augusto de Azevedo, proprietário do imóvel localizado na Rua Hans Staden, nº 38, em sede policial, esclareceu que os réus alugaram o imóvel ao lado do seu e invadiram a casa existente nos fundos e todo o terreno. Soube por terceiros que os réus transformaram o terreno em um depósito de veículos. Os réus construíram uma enorme passagem no muro que divide os imóveis e adicionaram um portão de madeira na parte frontal do imóvel, que ficava trancado pelo lado de dentro. Dessa forma, os imóveis foram unidos em um só” (fls. 6-7, e-doc. 816).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que os imóveis vizinhos foram unidos em um, o que justificou a atuação policial, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.531.925-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    12. Convém ainda ressaltar que a alegação de nulidade por erro material constante do endereço indicado no mandado de busca e apreensão não prospera. Na espécie vertente, apesar do erro material, a diligência foi realizada no imóvel correto. Nesse sentido decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 146.050, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 16.12.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora